Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705250-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM RECORRIDO: AUREA MOTA SANTANA, BIANCA FARIA E ROCHA, CAROLINA MORENO COSSI, IULY MARJORIE DUARTE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DA SEGUNDA RÉ. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANTÃO MÉDICO EM HOSPITAL DE CAMPANHA. PANDEMIA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. LEI 8.666/93. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente efetua o recolhimento do preparo. 2. A recorrente, Associação Saúde em Movimento – ASM, suscita sua ilegitimidade e atribui à segunda ré a responsabilidade pela contratação e pagamento das autoras (ID 43408618, pág. 4 e 5). Todavia, conforme ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 3. De acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93, o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A ratio subjacente ao referido dispositivo é justamente evitar que a empresa que celebrou contrato com o Estado subcontrate os serviços, ficando com os bônus e atribuindo os ônus à empresa terceirizada. Portanto, a empresa que celebrou contrato com fundamento na Lei 8.666/93 é responsável solidária com a empresa para quem terceirizou o serviço. 4. Se o objeto do contrato celebrado entre a Associação Saúde em Movimento – ASM e o Distrito Federal, com fundamento na Lei 8.666 de 1993, era o fornecimento do material e dos recursos humanos necessários para a gestão de oitenta e seis leitos de suporte avançado e vinte leitos de enfermaria no hospital de campanha para atendimento da Covid-19, é de se concluir pela responsabilidade da recorrente pelo pagamento dos médicos contratados para a consecução do contrato. 5. Se as evidências demonstram a prestação dos serviços médicos pelas recorridas (ID 43408643 a 43408647) e inexistindo prova do pagamento, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido e condenou as rés, contratada e subcontratada, a promover o pagamento. 6. Recurso da primeira ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. 7. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ocasião em que foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas recursais. Contudo, verifica-se que a recorrente efetivou pagamento de custas estaduais (ID 49180917), haja vista o comprovante anexado não se referir a recurso extraordinário. Com efeito, destaca-se que o STF já firmou entendimento de que o recurso extraordinário não pode ser admitido quando o preparo não for feito de forma correta. Nesse sentido: ARE n° 706.988/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/12; e AI n° 704.101/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/11. Importante destacar, ainda, que no Recurso Extraordinário o preparo deverá ser efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 47603109, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal